Tribunal: TJES
Processo: 5019881-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019881-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ALCIDES NUNES MOREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019881-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ALCIDES NUNES MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. VALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. ASTREINTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o custeio de internação psiquiátrica involuntária de paciente diagnosticado com esquizofrenia paranoide, em situação de risco social e clínico, bem como fixou multa diária pelo descumprimento, alegando desnecessidade da medida e desatualização do laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado possui obrigação de custear internação psiquiátrica involuntária diante da gravidade do quadro clínico e hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se laudo médico pretensamente desatualizado é apto a fundamentar a medida; (iii) determinar se é cabível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública, bem como se subsistem os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental e impõe ao Estado dever solidário e integral de assegurar tratamento adequado, não podendo se eximir diante da gravidade do quadro e da incapacidade financeira da família.

A internação psiquiátrica involuntária mostra-se legítima quando respaldada por laudo médico circunstanciado que evidencie risco à integridade do paciente ou de terceiros.

O laudo médico apresentado atende aos requisitos legais, pois descreve de forma detalhada o quadro de esquizofrenia com ideação delirante e heteroagressividade, sendo irrelevante a alegação de desatualização diante da natureza crônica da patologia.

A jurisprudência consolida o entendimento de que, comprovada a necessidade clínica, incumbe ao Poder Público viabilizar a internação, independentemente de divisão administrativa de competências.

A imposição de
astreintes
contra a Fazenda Pública constitui medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas de saúde.

Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática restam prejudicados em razão do julgamento definitivo do mérito do agravo, operando-se o efeito substitutivo do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado possui responsabilidade solidária de custear internação psiquiátrica involuntária quando comprovada a necessidade clínica e a hipossuficiência do paciente. 2. O laudo médico circunstanciado mantém sua validade para fundamentar a internação, ainda que não recente, quando a doença possui natureza crônica e grave. 3. A fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública é medida legítima para garantir o cumprimento de decisão judicial em matéria de saúde. 4. Os embargos de declaração perdem objeto diante do julgamento definitivo do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; CPC, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2157257-88.2022.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 12.08.2022; TJ-MG, AC nº 1000021-09.5363.4.002, Rel. Renan Chaves Carreira Machado, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019881-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ALCIDES NUNES MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, o recurso de agravo de instrumento versa sobre a obrigatoriedade do Estado em custear internação psiquiátrica involuntária de paciente diagnosticado com esquizofrenia paranoide, em situação de grave risco social e clínico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame meritório.

DO MÉRITO DO AGRAVO

I. O Direito à Saúde e a Dignidade Humana

No mérito do agravo, o Estado insurge-se contra a internação, alegando que a medida deve ser evitada. Todavia, o direito à saúde é garantia constitucional inalienável e de dever impostergável dos entes federados.

A Constituição Federal de 1988 preceitua em seu artigo 196:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A responsabilidade do Estado é solidária e integral, não podendo escusar-se do custeio de tratamento médico indispensável quando demonstrada a incapacidade financeira da família e a gravidade da patologia mental que coloca em risco a vida do paciente e de terceiros.

A responsabilidade dos entes públicos em assegurar o tratamento de saúde mental é solidária e decorre diretamente do pacto federativo, não podendo as divisões administrativas internas servirem de escusa para o descumprimento do dever constitucional.

Nesse sentido, colaciono precedentes que reafirmam o direito à internação compulsória:

Agravo de Instrumento – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
Pretensão inicial voltada à internação compulsória da esposa do autor, portadora de Esquizofrenia, a expensas da Administração Pública Municipal e Estadual – Possibilidade - Demonstração da necessidade do tratamento - Direito constitucional à saúde
– inteligência do art. 196, da CF/88, e legislação atinente ao SUS – Documentação acostada aos autos que fundamenta a imprescindibilidade da medida excepcional de internação – Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21572578820228260000 Votuporanga, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 12/08/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DA MEDIDA -
PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS - ESQUIZOFRENIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A medida de internação compulsória em clínica psiquiátrica visa a proteger a integridade física e psicológica do paciente, tendo em vista que o seu comportamento coloca em risco a sua própria vida e a de terceiros.
2-
Existindo, in casu, relatório médico atestando a imprescindibilidade da medida pleiteada, deve ser mantida sentença que reconheceu a procedência dos pedidos iniciais para determinar a internação compulsória do paciente em clinica especializada que ofereça assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais.
3- Sentença confirmada . Recurso prejudicado. (TJ-MG - AC: 10000210953634002 MG, Relator.: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez demonstrada a necessidade clínica do tratamento e a incapacidade financeira da parte, incumbe ao Estado o dever de providenciar as medidas necessárias para a internação, independentemente de eventuais alegações de ausência de responsabilidade direta, dada a solidariedade que rege as ações de saúde pública.

II. Da Legalidade da Internação Involuntária e a Lei nº 10.216/2001

A insurgência do Agravante não se volta contra a existência do laudo médico circunstanciado, tampouco nega o seu robusto conteúdo técnico; o cerne da irresignação reside, estritamente, na higidez temporal do documento.

Sustenta o Estado que, por ter sido o laudo expedido em 25/04/2025, sua "desatualização" o tornaria inapto para amparar a medida de urgência, violando o caráter contemporâneo exigido para medidas extremas.

Entretanto, o ordenamento jurídico, ao disciplinar a internação psiquiátrica, foca na qualidade da fundamentação médica que justifica a restrição da liberdade para fins terapêuticos. A Lei Federal nº 10.216/2001 estabelece:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No caso vertente, o laudo médico não apenas existe, como atende plenamente ao requisito de ser "circunstanciado", ao descrever detalhadamente o quadro de "esquizofrenia, ideação delirante e heteroagressividade". A tese da "desatualização" apresentada pelo Agravante ignora que a patologia em questão possui natureza crônica e degenerativa. Assim, a existência do laudo — fato incontroverso nos autos — supre a exigência legal, sendo que a mera discussão sobre sua data de emissão não possui o condão de anular a evidência clínica de um transtorno que, por sua gravidade, não se dissipa pelo simples decurso de poucos meses.

III. Da Multa Cominatória (
Astreintes
)

Por fim, no tocante à multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entendo que o valor é condizente com a urgência do caso e com a resistência reiterada da administração pública em cumprir ordens judiciais de saúde.

O Código de Processo Civil autoriza tal medida coercitiva:

Art. 536 No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

A fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública é instrumento legítimo para garantir a autoridade da decisão judicial, não configurando ônus excessivo quando a própria administração deu causa ao ajuizamento da ação ao negligenciar o tratamento do enfermo.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No que tange aos Embargos de Declaração, opostos em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, impõe-se reconhecer que referida insurgência incidental resta manifestamente prejudicada, ante a perda superveniente de seu objeto.

Este Colegiado, ao proceder ao julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, promove o enfrentamento exauriente e abrangente de toda a matéria fática e jurídica que fundamentou a lide recursal — notadamente acerca da validade do laudo médico, da urgência da medida e da responsabilidade do ente público. Operando-se o efeito substitutivo da decisão colegiada em relação ao provimento monocrático anterior, esvai-se a utilidade prática e o interesse processual no exame de omissões ou contradições imputadas a um juízo de cognição sumária que já não mais subsiste.

Assim, dada a identidade de matérias e o tratamento exaustivo dispensado às teses do Agravante nesta assentada de julgamento definitivo de mérito, a análise dos aclaratórios incidentais encontra-se obstada pelo esgotamento da prestação jurisdicional de forma mais ampla e profunda, restando a referida peça recursal desprovida de objeto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão de primeiro grau.

Outrossim, julgo
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão monocrática, diante do julgamento exauriente do mérito deste Agravo de Instrumento operado nesta assentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicado
os
embargos de

declaração
.

Acompanho o relator.